Tribunal: TJDFT
Processo: 0746806-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO HIPOLITO DE ALMEIDA (agravante/executado) contra a decisão (ID 172670010 dos autos de origem) que, nos autos de cumprimento de sentença (processo n.o 0712537-31.2022.8.07.0006) proposto por MOACIR LUIZ DE JESUS e ANTONIA DOS SANTOS NUNES (agravados/exequentes), intimou a parte para cumprimento nos seguintes termos: (...) ANTONIA DOS SANTOS NUNES e MOACIR LUIZ DE JESUS formulam pedido de cumprimento de sentença contraPAULO HIPOLITO DE ALMEIDA. Cadastre-se a gratuidade de justiça concedida à advogada do autor. Ressalto que são devidos honorários de sucumbência da sentença prolatada ao ID 146629964, pois a gratuidade de justiça somente foi concedida após decisão de liquidação por arbitramento do valor devido, posterior à sentença. No entanto, não são devidos honorários referentes ao cumprimento de sentença, em razão do deferimento da gratuidade de justiça, que em regra, possui efeitos ex nunc, não alcançando somente atos anteriores ao pedido. O cumprimento se refere à dívida principal e aos honorários de sucumbência da sentença. Reclassifique-se. Anote-se a inclusão do advogado credor dos honorários no polo ativo do cumprimento, Intime-se a parte devedora para pagamento espontâneo do débito, acrescido de custas, se houver (CPC, art. 523). A parte devedora é intimada para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, porque representado pela Defensoria Pública. Feita a intimação por carta considera-se realizado o ato validamente quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo (art. 513, § 4o, CPC). Prazo: 15 dias contados da intimação. Caso a parte devedora não cumpra a obrigação, o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários relativos à instauração da fase de cumprimento de sentença, também no percentual de 10%. A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios é o valor da dívida (quantiafixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custasprocessuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez porcento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art.523, § 1o, do CPC/2015). A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada nos autos da execução. O prazo é de 15 dias, contados a partir do transcurso do prazo de pagamento espontâneo (CPC, art. 525). O ato independe de penhora ou nova intimação. Os prazos serão contados em dias úteis. O valor correspondente à fase satisfativa é de R$ 3.425,42.O valor da causa já está alterado no sistema. Os ônus do art. 523 do CPC incidem após o transcorrido do prazo para pagamento espontâneo. (...) Em suas razões recursais (ID 53002234), o agravante alega, em síntese, que a liquidação de sentença não observou o contraditório e a ampla defesa. Tece arrazoado sobre a fixação do quantum debeatur, bem como questiona a quantidade de galões e valor unitário dos produtos para a pintura do imóvel. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e gratuidade de justiça; e, quanto ao mérito, o conhecimento e provimento do agravo para reconhecer a nulidade da decisão agravada e sucessivamente a sua reforma com o intuito de reduzir a liquidação arbitrada ao valor de R$ 1.034,49. Sem preparo, em face da gratuidade concedida na origem. Concedi efeito suspensivo ao recurso na decisão de ID 53085393. Contrarrazões em ID 53704612. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em análise mais acurada, entendo que o caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do artigo 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. Já para “as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil” (REsp 1.803.925/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 1o/08/2019, DJe de 06/08/2019). No caso, constata-se que a pretensão recursal da parte agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não há permissivo de cabimento para atacar ato judicial que determina a intimação do devedor para o pagamento em cumprimento de sentença. Não bastasse, dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil que não cabe qualquer recurso contra despacho. Como se vê, apesar do ato ora impugnado receber a denominação de “decisão”, refere-se a ato ordinatório cujo comando visa apenas a iniciar a fase de cumprimento de sentença. A respeito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. DEMANDA PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Na vigência do Código de Processo Civil, a decisão que dá início à fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, mediante intimação do devedor para pagamento, não possui conteúdo decisório. 3. A exigibilidade da multa cominatória depende da posterior confirmação por sentença meritória que reconheça a própria existência do direito material reclamado, tendo em vista a precariedade das astreintes quando arbitradas por decisão proferida com base em um juízo de cognição não exauriente. 4. A extinção da execução dos valores fixados a título de multa cominatória em virtude da posterior improcedência da demanda principal, ou seja, em razão da ausência de título executivo, por constituir matéria de ordem pública, pode ser determinada pelo magistrado até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.812.134/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) (Grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. As decisões proferidas em liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário, são impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do NCPC). 3. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o início da fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa passou a depender de provocação do credor. Assim, a intimação do devedor para pagamento é consectário legal do requerimento, e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero despacho de expediente, pois o juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil (art. 523 do NCPC), impulsionando o processo. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.837.211/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021.) (Grifei) Além disso, a matéria devolvida quanto à liquidação de sentença encontra-se preclusa. Verifica-se que a decisão que declarou a liquidação de sentença (ID 154505164) foi recorrida pelo executado, conforme agravo de instrumento n° 0725383-64.2023.8.07.0000, o qual não foi conhecido por ter sido interposto intempestivamente. Portanto, o não conhecimento é medida que se impõe, diante da ausência de conteúdo decisório no ato impugnado e da preclusão da matéria devolvida a este Tribunal. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 53085393 e, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora